Tribunal: STF
Processo: ARE 1322158
Classe: ARE
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE 3,17%. PARCELAS RECEBIDAS ADMINSTRATIVAMENTE E POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. JUROS DE MORA. TERMO FINAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS EXECUTÓRIOS. PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior - ANDES, por sua seção sindical na Cidade de João Pessoa-PB - ADUFPB, contra a decisão que, em sede de embargos à execução de título executivo judicial (3,17%), determinou a remessa dos autos à Contadoria, para realização de cálculos de acordo com os parâmetros ali definidos.
    2. O entendimento do Pleno do TRF5, à unanimidade, na Sessão realizada no dia 17/06/2015, ao proferir o julgamento dos processos nºs 0800212-05.2013.4.05.0000, 0800607-58.2013.4.05.0000 e APELREEX nº 22.880/PB, foi no sentido de que as parcelas em atraso (tutela condenatória), devem sofrer a incidência da correção monetária nos moldes estatuídos pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal e juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a partir da citação.
    3. Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade.
    4. Contrariamente ao defendido pelo agravante, a decisão agravada não determinou a devolução dos valores pagos administrativamente e tampouco a redução do montante a ser recebido, mas apenas que sejam pagos os valores atrasados que ainda não foram adimplidos nestes autos.
    5. A decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculos da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.
    6. A decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal. Não há interesse recursal da recorrente quanto a este ponto, que deverá ser deduzido, inicialmente, perante o juízo a quo.
    7. Não merece respaldo a insurgência da agravante contra a aplicação da norma inserta no art. 775 do CPC/2015, tendo em vista que o referido diploma entrou em vigor em 18.03.2016 e tem aplicação imediata aos processos em curso.
    8. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar que a correção monetária seja realizada de acordo com o índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, bem como para considerar devida a inclusão de juros de mora entre a data de liquidação da execução até a expedição de requisição de pagamento, conforme RE nº 579.431/SE (repercussão geral - Tema 96) ” (eDOC 5, p. 5)
    Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram parcialmente providos conforme se verifica da ementa a seguir:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. UFPB. SINDICATO. ADUFPB. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. TERMO FINAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL. 
    1. Em suas razões recursais, o Sindicato insiste nas teses de que o cômputo dos juros de mora deveria incidir da data da propositura da ação, e que seu termo final deveria ser a data da expedição do respectivo requisitório. Defende, ainda, a impossibilidade de dedução dos pagamentos administrativos e por meio da rubrica "decisão judicial". Por sua vez, a UFPB alega que o Acórdão embargado teria incorrido em julgamento , tendo em vista que não há, no recurso do extra petita Sindicato, pleito relativo ao termo final dos juros de mora.
    3. Observa-se que a decisão embargada encontra-se em consonância com o decidido pelo STF, uma vez que determinou que a correção monetária seja aplicada de acordo com os índices indicados no Manual de Cálculos da Justiça Federal, a partir de quando deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas ora perseguidas.
    4. Quanto ao termo final da correção monetária e dos juros moratórios, consignou-se que são devidos no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução.
    5. No acórdão recorrido frisou-se que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, haver interesse recursal da ADUFPB quanto a este ponto.
    6. A decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária, quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato.
    7. Diante da proibição de julgamento no ordenamento jurídico pátrio, extra petita devem acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução)
    8. Embargos de declaração da ADUFPB não providos. Aclaratórios da UFPB providos em parte, apenas para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária.” (eDOC 11, p. 3-4)
    No recurso extraordinário, interposto por SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR – ANDES, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III, IV, 5º, XXXV, XXXVI, e LV, 93, IX, do texto constitucional. Afirma ainda, violada a jurisprudência consolidada no tema 96 da repercussão geral. (RE 579.431-RG).(eDOC 22)
    Nas razões recursais, alega-se inicialmente que a “decisão dos declaratórios não abordou todos os pontos do recurso, em especial no ponto referente à base de cálculo dos honorários advocatícios devidos aos causídicos da demanda, das parcelas pagas administrativamente durante o ano de 2001 e a partir de janeiro de 2002, bem como a impossibilidade de compensação dos valores pagos administrativamente após o transito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento.” (eDOC 22, p. 8) 
    Afirma ainda que foram violadas a coisa julgada e o direito adquirido pois deveriam se levar em consideração, no momento da liquidação dos valores devidos, o valor total, compensando-se os valores já pagos administrativamente, porém, sem deduzir esses valores da base de cálculo da verba sucumbencial.
    Sustenta que ao contrário do que o determinado pelo Tribunal a quo, no sentido de que o termo final para a incidência de juros e correção monetária deverá ser a data do trânsito em julgado dos embargos à execução, a atualização deverá ocorrer até a data da expedição do precatório/RPV, conforme jurisprudência consolidada pelo tema 96 da repercussão geral. 
    Por fim, ressalta que os valores pagos a título de cumprimento da obrigação de fazer, foram recebidos pelos substituídos em flagrante boa-fé, de modo que não há o que se falar em dedução, sob pena de violação ao entendimento pacificado sobre a hipótese.(eDOC 22, p 13) Argumenta que os valores percebidos em decorrência da obrigação de fazer, não se confundem, tampouco podem ser compensados com valores distintos, relativos a cumprimento de obrigação de pagar e de outro período. 
    A Universidade Federal da Paraíba apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário interposto. (eDOC 26)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Inicialmente, afasto a suposta deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei) (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010).
    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.
    Quanto à alegada ofensa ao art. 5º, incisos XXXV, XXXVI, e LV, da Constituição Federal, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:
     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Verifico ainda que não merece provimento a alegação de que os valores pagos administrativamente devem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que o Tribunal a quo fundamentou a decisão baseada na ausência de interesse recursal da parte, fundamento este não impugnado pelo recurso extraordinário e suficiente à manutenção do acórdão recorrido, nos termos das Súmulas 283 e 284 desta Corte. Neste sentido cito o seguinte trecho do acórdão proferido:
    II.3 Honorários advocatícios - base de cálculos A decisão agravada definiu a base de cálculos dos honorários advocatícios nos seguintes termos:
    "os valores pagos na esfera administrativa a partir da propositura da ação principal (Processo nº 95.11668-5) devem compor a base de cálculo dos honorários do advocatícios, seja porque as parcelas adimplidas pela Administração antes julgamento do litígio caracterizam inequívoco reconhecimento do pedido, seja porque, após a prolação da sentença de mérito, a obrigação satisfeita corresponde à execução voluntária do julgado (...)" (grifos nossos) 
     Percebe-se, assim, que a decisão agravada, em nenhum momento, excluiu os valores pagos administrativamente da base de cálculo dos honorários advocatícios. Assim sendo, falece à agravante interesse recursal quanto à inclusão das parcelas pagas administrativamente após o ajuizamento da ação na base de cálculo da verba honorária, tendo em vista que tal providência já foi determinada na decisão agravada.” (eDOC 5, p 4)
    No tocante a compensação de valores recebidos pelos substituídos administrativamente o tribunal concluiu que a execução deve-se limitar ao período que ainda não foi pago administrativamente, sob pena de pagamento em duplicidade. Nesse sentido vê-se trecho do acórdão proferido:
    “II. 2 Compensação - valores pagos administrativamente Não merece prosperar a insurgência da agravante quanto à determinação de compensação das parcelas recebidas administrativamente, e por meio da rubrica "decisão judicial", pois, do contrário, os exequentes estariam recebendo os referidos valores em duplicidade.” (eDOC 5, p. 3)
    Por fim, verifico que no que concerne à violação ao entendimento fixado no tema 96 da da repercussão geral, o tribunal de origem, ao julgar os embargos de declaração opostos no agravo de instrumento, firmou entendimento no sentido de excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução), tendo em vista a proibição de julgamento extra petita. Eis o trecho da decisão:
    Quanto ao termo final da correção monetária e dos juros moratórios, consignou-se que são devidos no período entre a propositura da execução e o trânsito em julgado dos embargos à execução. 
    No acórdão ora atacado frisou-se também que a decisão agravada não determinou a incidência de juros e atualização no que diz respeito aos valores pagos administrativamente, a serem compensados do crédito principal, concluindo-se, assim, não haver interesse recursal da ADUFPB quanto ao presente ponto. 
    No entanto, observa-se que a decisão embargada tratou da questão relativa ao termo final da incidência dos juros moratórios e correção monetária quando tal matéria não foi devolvida a esta Corte pelo agravo de instrumento do Sindicato. 
    Assim sendo, e diante da proibição de julgamento extra petita no ordenamento jurídico pátrio, devem ser acolhidos em parte os aclaratórios da UFPB, para excluir da decisão embargada a fixação do termo final de incidência dos juros de mora e da atualização monetária (a data do trânsito em julgado dos embargos à execução). (eDOC 11)
    Em contrapartida, os fundamentos do recurso extraordinário remontam unicamente no direito material de fundo em que sustenta a pretensão autoral. 
    Assim, verifica-se que as razões do recurso extraordinário estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido, de modo que não houve o cumprimento do ônus da impugnação específica pela recorrente. Nesses termos, incide no caso as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1203514 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADAS. SÚMULA 283 DO STF. 1. As razões do RE não atacam todos os fundamentos aptos por si sós a sustentar o julgado. Assim, emerge como óbice ao apelo extremo a Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). 2. Agravo Interno a que se nega provimento”. (ARE 1320876 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 01-06-2021 PUBLIC 02-06- 2021) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente